Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO POR COVID-19 APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO ELETIVO (MAMOPLASTIA). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR. DESPESAS ACIMA DO LIMITE PACTUADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO.

1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir em compelir à ré a arcar com o pagamento/reembolso das despesas com a internação em UTI e/ou tratamento hospitalar, sem limites de custos, em face de intercorrências diretamente relacionadas ao procedimento de cirurgia plástica, na modalidade estética (mamoplastia) que levaram à infecção pelo COVID-19.

3. Assim, considerando que a pretensão vindicada pela autora, ora agravante, corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, não há como acolher o pedido de tutela de urgência por ela postulado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.